Tribunal: TJSP
Processo: 2244211-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244211-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada NEUSA HORN DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244211-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22927 – Ibitinga - MP
2
Voto no 22927
Agravo de instrumento no 2244211-11.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Neusa Horn de Morais
Comarca: Ibitinga
15a Câmara de Direito Privado
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Insurgência contra a multa
diária de R$ 300,00 pelo descumprimento de obrigação de
suspensão de contrato dito fraudulento - Resposta e razões
de recurso que não infirmam as alegações de mérito da parte
agravada - Valor da multa que nada tem de exagerado ou
desproporcional - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida às fls. 101/105 do instrumento, que dentre outros comandos, deferiu tutela
de urgência à agravada para suspender a exigibilidade dos títulos contratados bem
como os descontos das parcelas incidentes no benefício da autora sob no
161.097.986-6, conta corrente no 013.00013552-7, agência 0980, no valor de
R$8.232,68, a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$227,37, sob pena de
incidência de multa diária de R$300,00, até o limite de 30 dias, em dez dias corridos,
a contar da intimação da decisão.
O banco réu, ora agravante, sustenta que a multa diária imposta
desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, pois viola o
artigo 884 do Código Civil, devendo ser afastada. O valor fixado pode causar à parte
recorrida enriquecimento ilícito, autorizando a lei que o Magistrado o modifique caso
verifique que se tornou excessivo. Devem ainda as astreintes ser limitadas. Não
haveria motivos para se fixar valor tão exorbitante. A multa tem por finalidade coagir
o agravante a adimplir a obrigação assumida e não o punir. Portanto, pode ser a
multa alterada quando se mostrar excessiva ou inócua. O prazo para cumprimento da
ordem se mostra exíguo, pois possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o
sucesso na pesquisa em tão curto prazo, uma vez que é uma instituição financeira de
grande porte. Seu trabalho é dividido em setores operacionais diversos, muitas vezes
situados em comarcas diversas, o que faz com que o simples traslado de documentos
demande tempo hábil ou ainda que ocorram extravios, fora o tempo perdido entre
solicitações e autorizações de um setor para outro. Não se nega a cumprir a ordem
judicial, pugna somente por um prazo maior para a sua conclusão, a fim de evitar o
cerceamento de seu direito de defesa e do contraditório. Pede efeito suspensivo ao
recurso ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e o provimento para
afastar a aplicação da multa fixada, ou ao menos sua redução e fixação de prazo
razoável para cumprimento da liminar.
É o relatório.
Em contestação, juntou aos autos o recorrente, somente seu contrato
social, atos constitutivos e carta de preposição. Não colacionou ao feito, sequer, os
extratos bancários da conta corrente da agravada, nem o contrato firmado entre as
partes.
Não há comprovante de que o numerário tenha sido colocado à
disposição da agravada em sua conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244211-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22927 – Ibitinga - MP
3
Ao contrário, há boletim de ocorrência lavrado pela recorrente onde
afirma não saber onde o valor de R$8.232,68 se encontra (fls. 21). Carreou aos autos
cópia de seu extrato bancário de sua conta corrente junto à Caixa Econômica Federal,
agência 0980, conta no 013.00013552-7, datado de 17/08/2020, onde não se
vislumbra o referido montante (fls.22).
De se ver que até agora a multa não foi suficiente para comprovar o
cumprimento da obrigação, decorridos muito mais do que os dez dias fixados, que
não se afiguram insuficientes, devendo o banco ser diligente da mesma forma que o
faz para cobrar seus créditos.
No mais, a multa nada tem de indevida, exagerada ou desproporcional
(R$ 300,00 por dia).
A multa diária tem por escopo coagir o devedor a cumprir a sua
obrigação fixada por decisão judicial. Não é pena para puni-lo pelo fato de não ter
cumprido o seu dever. Também não tem caráter de ressarcimento ou indenização. É
um meio para que o obrigado cumpra o seu dever de maneira rápida, reta e eficiente.
Seu valor deve guardar adequação e seu prazo, razoabilidade, posto que a medida
coercitiva deve ser compatível com a obrigação a ser cumprida.
Assim é que se devem respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que não se fixe multa com a probabilidade de se destoar da
obrigação principal e se transformar num valor estratosférico, tampouco que possa
representar valor diminuto ao ponto de não cumprir o seu papel de coagir o devedor a
cumprir a obrigação na forma específica.
Tal deve ser compreendido no sentido de que a lei processual dotou o
julgador de poderes amplos para que possa obrigar a parte ao cumprimento de
obrigação de fazer mediante ponderada e criteriosa utilização dos meios de coerção,
até o necessário.
No caso em exame, não se pode pretender fixação de multa em
patamar irrisório sob pena de tornar mais vantajoso o descumprimento da obrigação.
A multa cabe apenas se houver injustificada e elevada demora no
cumprimento da obrigação, razão pela qual impropriedade não há. Se houver pronto
cumprimento, não incide; se houver descumprimento ou atraso, tal se dá por opção
do próprio recorrente em afrontar a determinação sem apresentar justificativa
plausível.
Descabida redução das astreintes, já que o montante é módico e não
exagerado, estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade
em relação ao objeto do processo e à condição das partes, servindo para compelir o
recorrente ao cumprimento da obrigação.
Foi fixada de forma proporcional à desídia na observância da ordem
judicial, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
'“O total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de
redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria
prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir; nunca em razão do simples
valor integral da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.
Precedentes” (REsp 1738628/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a
TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 25/02/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244211-11.2020.8.26.0000 -Voto no 22927 – Ibitinga - MP
4
“Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou
irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de
comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em
vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir
a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a
redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias
ordinárias” (AgInt no REsp 1770205/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 3a TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019);
“O tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias fáticas
da causa para verificar que o valor da multa arbitrado pelas instâncias ordinárias
condiz com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que a sua
redução prestigiaria a recalcitrância de descumprimento da determinação judicial, o
que não pode ser revisto em recurso especial, haja vista a incidência da Súmula no
7/STJ. A aplicação das astreintes depende da conduta do executado, que pode
alcançar um valor elevado pela desobediência reiterada da ordem judicial” (AgInt no
AREsp 1309266/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a
TURMA, j. 22/10/2018, DJe 26/10/2018);
“A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o
montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, a parte agravante não
demonstrou que o valor arbitrado seria exorbitante, razão pela qual deve ser mantido”
(AgInt no AREsp 1272234/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator